Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-82.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 10/01/2022, por volta de 1h30, residencial Bouganville, lote 19, Ponte de Terra, Gama/DF, o denunciado foi abordado por policiais militares, oportunidade em que se referiu ao Cabo Helton como “cabo de merda” e, ao ser conduzido na viatura, dirigiu-se ao policial militar Luiz Cláudio, afirmando que “nós vamos nos encontrar. Isso não vai ficar desse jeito. Agora é pessoal. Você não é mais homem do que eu só porque você está fardado” (ID 58974226).
3. O réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 58974277). A Defesa recorre (ID 58974280) e postula a absolvição. Alega que a prova oral é insuficiente para condenação, sob argumento de que “a suposta vítima, o senhor Paulo Henrique, não foi citado” e não compareceu para prestar os esclarecimentos necessários. Defende que os policiais militares são testemunhas inidôneas por terem interesse no resultado do processo. Defende que o réu foi agredido pelos policiais militares e que seus depoimentos devem ser desconsiderados. Sem contrarrazões formais (ID 58974283). Parecer ministerial pela manutenção da sentença (ID 59397126).
4. Inicialmente, destaco que o crime imputado nestes autos ao réu é o crime de desacato, cuja vítima imediata é o Estado e a mediata a pessoa ofendida. Por conseguinte, irrelevante para o deslinde do feito a alegação defensiva de que “a vítima Paulo Henrique não foi citado” ou que sua folha penal não era ilibada, porquanto não foi testemunha, nem vítima, nem autor do delito no caso ora examinado.
5. A materialidade e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos (termo circunstanciado n.o 8/2022 – ID 44326585, ocorrência policial no 143/2022-0 - ID. 44326586, e prova oral produzida). O réu negou os fatos em juízo, afirmando que não pôde esclarecer os fatos com os policiais militares, que ficaram agressivos no momento em que se apresentou como militar do Exército (ID 58974263/58974265). Não obstante, sua versão para os fatos está isolada, porquanto os policiais militares que realizaram a abordagem foram uníssonos quanto à prática do desacato pelo réu.
6. A testemunha Helton asseverou terem sido chamados para atender uma ocorrência no local dos fatos e que, ao ser solicitado ao réu que aguardasse, ele afirmou que a conversa era de sargento para sargento e chamou o depoente de “cabo de merda”, motivo pelo qual ele foi conduzido para a delegacia e, no trajeto, chamou o depoente de “cabo de merda, pau no cú e babaca” e afirmou que os condutores do flagrante não eram mais homens que ele por estarem fardados (ID 58974262). No mesmo sentido as declarações do policial militar Luís Cláudio, que esclareceu terem sido chamados em razão de um suposto crime de ameaça em um estabelecimento chamado Brasa e, ao chegarem ao local, o réu estava exaltado e chamou o Cabo Helton de “cabo de merda”, momento em que foi conduzido para a delegacia e que no trajeto afirmou que eles não eram mais homens do que ele por estarem de farda. Aduziu que as ofensas perduraram até a delegacia onde os chamou de “bando de policiais de merda, um bando de pau no cú” (ID 58974260/5894261).
7. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
8. Quanto ao suposto tapa recebido pelo réu dos policiais militares, as fotos juntadas são insuficientes para comprovar a alegação, sobretudo por não haver menção a essa agressão em seu depoimento perante a autoridade policial, perante a qual poderia ter solicitado o encaminhamento para realização de exame de corpo de delito.
9. Por fim, irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na segunda etapa, ausentes agravantes e atenuantes, a pena restou inalterada e foi definitivamente fixada nesse patamar na terceira etapa, por não existirem causas de aumento ou de diminuição da pena. Devidamente fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “c” e 44, §3o, do CP.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.